Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ensino superior. Mensalidades vencidas. Inadimplência. Desconto de pontualidade. Legalidade. Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré objetivando reforma da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condená-la a pagar duas mensalidades inadimplidas à faculdade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste na revisão do valor da condenação, ou, alternativamente, a reavaliação dos descontos e das penalidades aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1780756.
4. O desconto de pontualidade representa incentivo concedido ao aluno, como forma de estimular a quitação pontual das mensalidades; não efetuado o pagamento, é lícita a supressão do desconto, com a cobrança integral do valor pactuado para a parcela correspondente. A exigência do valor integral após o vencimento da obrigação não caracteriza aplicação dissimulada de multa, porque representa o preço efetivo da parcela contratada. Precedente: Acórdão 1096458.
5. Cláusula Décima Primeira, caput e inciso IV, do contrato educacional; prevê que em caso de inadimplência, o aluno perderá o desconto de pontualidade e a mensalidade passará à quantia de R$1.032,00.
6. Na hipótese, não se observa excesso por parte da faculdade; a devedora deve assumir as consequências da sua mora e não pode se beneficiar de própria inadimplência. Assim, tendo em vista a pendência relativa a duas parcelas de 2019, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários de advogado de 10% do valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.[i]

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 00086591020168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018.